Tribunal: TJBA
Processo: 8029339-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029339-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON BESSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE DE REFORMA. PREVISÃO EM TÍTULO EXEQUENDO. EVIDÊNCIA. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In cas
u, cuida-se
, na origem, de cumprimento individual da sentença prolatada na
Ação Civil Pública n.º 583.00.1995.719385-7/000000-000 (Plano Verão), proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em face do Banco do Estado da Bahia
, sucedido pelo Banco ora agravado.

2.
Pretende o agravante a reforma da sentença que reconheceu excesso na execução, afastando a incidência de juros remuneratórios.

3.
Tendo sido julgados procedentes os pedidos nos termos em que foram formulados, e verificado pedido expresso da incidência de juros de 0,5%, patente a procedência das alegações recursais no sentido de que houve condenação no título executivo em análise, sendo devido o cômputo, nos cálculos, da parcela referente aos juros remuneratórios.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8029339-47.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como Agravante
JAILTON BESSA DE SOUZA
,
e, como Agravado,
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2023.

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18